Tribunal: TJDFT
Processo: 0711863-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711863-66.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINALDO DE LIMA BARBOSA AGRAVADO: GEROCLINICA ASSISTENCIA GERIATRICA LTDA, VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edinaldo de Lima Barbosa contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID 226173910 do processo n. 0729239-72.2019.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Geroclínica Assistência Geriátrica Ltda. e Vieira e Serra Advogados Associados, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte devedora. Em suas razões recursais (ID 70249534), sustenta o agravante que o excesso de execução é matéria de ordem pública, não alcançado pelos efeitos da preclusão. Cita os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Descreve que, no acórdão em cumprimento, “não há (...) qualquer menção à multa de 2% (dois por cento) incluída pelo credor na planilha de ID 216136174” e, “de igual forma, está ausente a incidência dos juros de mora a partir da data de emissão das notas fiscais”. Ainda, argui que a majoração de 15% (quinze por cento) dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser calculada sobre o valor anteriormente arbitrado para essa verba, e não diretamente sobre o valor da condenação. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão impugnada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando a preclusão e reconhecendo a necessidade de adequação dos cálculos, com o envio dos autos à Contadoria. Sem preparo por ser a parte recorrente patrocinada pela Defensoria Pública e, portanto, fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça. Os autos foram redistribuídos aleatoriamente a esta Relatoria, em razão de a Exma. Desa.Leila Arlanch não mais integrar o quórum desta d. 7a Turma Cível (ID 70262822). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso no tocante à alegação de excesso de execução. Isso porque, consoante se verifica do acórdão proferido por esta d. 7a Turma, que deu provimento à apelação interposta contra a sentença (ID 45723660, p. 161/169), complementado por acórdão em embargos de declaração (ID 45723660, p. 189/194), o réu foi condenado “ao pagamento de R$52.808,26 (cinquenta e dois mil oitocentos e oito reais e vinte e seis centavos), em favor da parte autora, acrescido de 2% a título de multa moratória, devidamente corrigidos, desde a data de expedição de cada nota fiscal e acrescido de juros de mora desde a citação”. Ainda, os honorários advocatícios sucumbenciais, foram fixados por este e. Tribunal em 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação e, então, majorados pelo c. STJ, ante o não conhecimento do Agravo em Recurso Especial interposto, em 15% (quinze por cento) sobre o montante originalmente arbitrado (ID 218189522). Nesse cenário, na análise preliminar das planilhas de cálculo juntadas pelos exequentes não se observa, de imediato, erro evidente. Com efeito, a multa de 2% (dois por cento) foi prevista no título executado, os juros foram calculados de forma escorreita e o montante devido a título de honorários sucumbenciais foi obtido pela extração, primeiramente, do percentual de 11% (onze por cento) do valor da condenação, acrescido, em seguida, de mais 15% (quinze por cento). Ademais, é relevante mencionar a possível preclusão da matéria alegada neste recurso. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O feito executivo de origem teve início em 2019 e, até o presente momento, não se identificou patrimônio com valor suficiente para saldar o débito, não havendo indicativo de risco de novas constrições ou sequer de existir outros bens passíveis de penhora. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora